Tribunal: TJDFT
Processo: 0720976-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. TENTATIVA DE FAVORECIMENTO À EXPLORAÇÃO SEXUAL. AMEAÇA. INVIABILIDADE DE REANÁLISE DE PROVAS. ADEQUAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal proposta de próprio punho por sentenciado condenado definitivamente a 16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, em regime inicial fechado, pelos crimes de estupro de vulnerável, tentativa de favorecimento à exploração sexual e ameaça. Pedido de absolvição por insuficiência de provas e de readequação do regime inicial de cumprimento da pena de detenção para o aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a absolvição com base na rediscussão do conjunto probatório; (ii) verificar se há equívoco no regime inicial da pena de detenção.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão criminal possui hipóteses taxativas previstas no art. 621 do CPP, não sendo cabível como meio de reapreciação de provas já examinadas na ação penal originária.
4. O acórdão condenatório está devidamente fundamentado, lastreado em provas orais colhidas sob o contraditório, que demonstram a autoria e a materialidade dos crimes.
5. É indevida a fixação do regime inicial fechado para cumprimento da pena de detenção, pois, conforme art. 33, caput, do CP, essa deve iniciar-se em regime aberto ou semiaberto, salvo necessidade especial de transferência.

IV. DISPOSITIVO
6. Pedido parcialmente procedente.